Tribunal: STF
Processo: HC 259849
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÂNSITO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 957.281/RJ (e-doc. 2, p. 286-292).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 02/10/2024, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 329 e 330, ambos do Código Penal (resistência e desobediência) e arts. 306, 309 e 311 da Lei nº 9.503/1997 (embriaguez ao volante, direção sem habilitação e trafegar em velocidade incompatível com a segurança) (e-doc. 2, p. 100-103). Na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda/RJ.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar (e-doc. 2, 28-33) e, posteriormente, denegou a ordem (e-doc. 2, 47-54). Em face do acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente revela manifesta ilegalidade, porquanto desprovida de fundamentação concreta e idônea, em afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição e ao art. 315 do CPP. Argumenta que a custódia já perdura há mais de dez meses sem conclusão da instrução, configurando excesso de prazo não imputável à defesa. Aduz, ainda, a violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente – primário e de bons antecedentes – faria jus a regime inicial aberto ou mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que torna desproporcional a segregação cautelar. Acrescenta que não se encontram presentes os requisitos do periculum libertatis, porquanto não há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta, ademais, circunstância humanitária, consistente no fato de o paciente ter se tornado pai no cárcere após o falecimento da mãe da criança em decorrência de complicações no parto, o que justificaria, ao menos, a substituição da preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPP. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, bem como a eventual substituição por medida cautelar diversa ou prisão domiciliar. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Tem-se a imposição de prisão preventiva decorrente de crime praticado no contexto de direção de veículo automotor sob influência de álcool, sem habilitação e em alta velocidade, envolvendo ainda desobediência a ordem de parada e resistência em face dos policiais militares envolvidos na abordagem. Sobreveio a denúncia, na qual o Ministério Público acusou o paciente pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, 309 e 311 do CTB e nos arts. 329 e 330 do CP (e-doc. 230). 



    9. Os contornos fáticos e jurídicos das imputações serão devidamente apurados no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo à acusação o ônus de demonstrar a hipótese acusatória, de forma a viabilizar, ou não, a condenação do paciente. 



 




    10. A controvérsia veiculada neste habeas corpus restringe-se à análise da necessidade e adequação da prisão preventiva imposta, à luz das balizas constitucionais e legais. Trata-se, portanto, de avaliar se, no contexto dos crimes supostamente praticados pelo paciente, estão presentes os requisitos que legitimam a excepcionalidade da custódia cautelar, sem qualquer prejuízo do regular prosseguimento da ação penal perante o juízo competente.



    11. Com efeito, cabe reproduzir os fundamentos lançados pelo Juízo de origem por ocasião da decretação da custódia cautelar:



    “Pelo MM. Dr. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: 



    1-) Não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade na lavratura do auto de prisão em flagrante ou dos demais documentos que instruem o procedimento de inquérito policial, razão pela qual o caso não comporta relaxamento da prisão. 



    2-) No mais, mostra-se imperiosa a decretação da prisão preventiva do flagranteado, uma vez que estão presentes os pressupostos da prisão preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Com efeito a prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública , para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal , havendo elementos informativos que demonstram a existência do delito descrito nos autos e indícios suficientes de autoria por parte do flagranteado (vide depoimentos colhidos em sede policial). 



    Com efeito, a Ficha de Antecedentes Infracionais, acostada aos autos nesta oportunidade, atesta que o flagranteado tem reiterado na prática criminosa e a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a reiteração na prática criminosa é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública , justificando a decretação da prisão preventiva. 



    Para além disso, o custodiado fugiu da abordagem policial; praticou manobras perigosas na condução de veículo automotor e, também lançou o veículo na direção da viatura. 



    Ainda, a prisão do flagranteado merece ser mantida para a conveniência da instrução crimina, diante do fato que as testemunhas/vítimas, por certo, sentir-se-ão amedrontadas em prestar depoimento estando este em liberdade. Ademais, é necessário para a conveniência de todo processo, que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do flagranteado. 



    Por fim, a segregação preventiva também se justifica pelo fato de não haver qualquer comprovação de que o flagranteado exerça atividade laborativa lícita e que possua residência fixa, o que demonstra que a concessão da liberdade provisória em favor deste, neste momento, irá cabalmente de encontro à segurança de aplicação da Lei Penal e à própria efetividade da ação penal a ser deflagrada. Há que se garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. 



    Registre-se, ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes no caso em exame. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva , com fundamento no artigo 312, caput , do Código de Processo Penal.” (e-doc. 2, p. 119-121; grifos nossos)



    12. O Tribunal de Justiça, adotando entendimento convergente ao do Juízo de primeiro grau, reafirmou a validade das premissas que fundamentaram a prisão preventiva. Eis os principais trechos do voto condutor do acórdão: 



    “Realmente. O fumus commissi delicti, que consiste nos indícios de materialidade e autoria delitiva, se evidencia da própria situação flagrancial e dos depoimentos prestados em sede policial. 



    Já o periculum libertatis, se traduz no risco à ordem pública /ou no equilíbrio da instrução criminal, e, no caso em debate, demonstrada a periculosidade da agente e a gravidade da conduta por ter se evadido da abordagem policial, realizando manobras perigosas com o veículo e, além disso, direcionou o carro contra a viatura, confessando posteriormente ter consumido bebida alcoólica. 



    Assim sendo, e como se sabe, eventuais condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar.



    (...)



    Depreende-se, por este tanto, que as circunstâncias do fato, já narradas acima, não dão azo, ao menos neste momento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.” (e-doc. 2, p. 51-52)



    13. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não haver ilegalidade a ser reconhecida, destacando que os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes — relativos à gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e periculosidade evidenciada pela fuga, manobras perigosas e resistência à abordagem policial — estão em conformidade com a jurisprudência consolidada da Corte. Veja-se o que constou do pronunciamento: 



    “Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco concreto de reiteração delitiva, o que demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    (...)



    Com efeito, qualquer avaliação antecipada acerca da fixação do regime prisional por ocasião da prolação da sentença torna-se perfunctória e hipotética, principalmente porque no momento de sua determinação, consideram-se, além do quantum de pena, as circunstâncias judiciais e as condições objetivas e subjetivas atinentes ao caso em apreço, elementos de suporte fático-probatório impossível de ser analisado nesta via estreita. 



    Assim, não havendo falar em ilegalidade manifesta e tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 2, p. 286-291; grifos nossos)



    14. Sendo esse o quado, observo que a prisão preventiva somente é viável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando presente, necessariamente, pelo menos um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: a) a garantia da ordem pública, b) a garantia da ordem econômica, c) a conveniência da instrução criminal ou d) a segurança da aplicação da lei penal.



    15. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, do binômio necessidade-adequação – art. 282, incs. I e II – e a demonstração, consoante se dispõe no art. 282, § 6º, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, previstas no art. 319 do Código Processual. 



    16. Deve-se ter presente, também, contemporaneidade em relação aos fatos delitivos que ensejaram a preventiva (art. 312, § 2º). Sendo assim, a análise da sistemática estabelecida na lei demonstra ser a prisão preventiva opção excepcional à disposição do Juiz. 



    17. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 



    18. No caso em apreço, o Juízo de origem, ao justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, destacou os contornos dos fatos delitivos e o risco concreto de reiteração criminosa, ressaltando que o paciente, ao tentar fugir da abordagem policial, realizou manobras perigosas em via pública e chegou a lançar o veículo contra a viatura, expondo a perigo a integridade dos agentes e de terceiros. Salientou, ainda, a ausência de comprovação de atividade laborativa lícita e de residência fixa, bem como os antecedentes infracionais do custodiado — elementos que, somados à gravidade concreta da conduta, evidenciam acentuada periculosidade e risco de frustração da aplicação da lei penal (e-doc. 2, p. 100). Esse mesmo panorama foi ratificado pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, que reafirmaram a validade da prisão. 



    19. Observa-se, portanto, que as instâncias ordinárias assentaram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, o modus operandi e o risco de reiteração delitiva. As premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência desta Corte. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013), ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL), EXPLOSÃO (ART. 251, § 2º, DO CÓDIGO PENAL) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE ARTEFATO EXPLOSIVO (ART. 16, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de organização criminosa fortemente armada voltada para prática de roubos a agências bancárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 163202 AgR/MA, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CORRUPÇÃO ATIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 206.249-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos)



    20. Ademais, consoante precedentes de ambas as Turmas, o risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública. Nesse sentido: RHC nº 240.353-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 24/05/2024; HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024.



    21. Por fim, observo que a custódia foi implementada em 02/10/2024, tendo o Superior Tribunal de Justiça apreciado o habeas corpus impetrado pela defesa em 16/12/2024, com trânsito em julgado em 04/02/2025. A presente impetração somente foi protocolada em 07/08/2025, mais de sete meses após o pronunciamento do STJ, sem notícia de impugnação subsequente ou de alteração superveniente das circunstâncias que motivaram a custódia. Diante disso, eventual reavaliação da prisão deve ser promovida pelo Juízo de origem, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, razão pela qual não há falar em ilegalidade a ser sanada nesta via.



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator